Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-93.2013.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-93.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - CPF: 071.340.637-20 (ADVOGADO), MATHEUS ARANTES ROSAS - CPF: 106.978.256-47 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA registrado(a) civilmente como ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), JAIR REOLON - CPF: 525.967.709-97 (EMBARGADO), ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REOLON - CPF: 013.508.691-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE INDENIZAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO E O DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a atualização monetária do valor da indenização entre a avaliação apresentada e o depósito judicial, sob a alegação de omissão e contradição na decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a atualização monetária sobre valor apurado em avaliação unilateral, sem chancela judicial e contraditório, seria indevida; e (ii) a decisão recorrida deveria expressamente enfrentar todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, revelando-se inadmissíveis para reexame de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada.

4. A atualização monetária tem por finalidade preservar o valor real da indenização, até a efetiva disponibilidade do valor para a parte expropriada, o que afasta alegação de enriquecimento sem causa.

5. Não caracterizadas obscuridade, omissão ou contradição, inexistindo vícios que autorizem a integração do julgado.

6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais suscitados quando a fundamentação já se mostra suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de chancela judicial sobre a avaliação unilateral não impede a atualização monetária até o depósito judicial para assegurar a preservação do valor da indenização. 2. O não acolhimento da tese da parte não caracteriza omissão. 3. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a fundamentação adotada já é suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 179; STF, Súmula n. 561.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Matrinchã Transmissora de Energia S.A. (TP Norte), contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto (id. 276205371, págs. 01/07).

A Embargante sustenta que a fundamentação utilizada para justificar a atualização monetária baseou-se equivocadamente nas Súmulas ns. 67, do Superior Tribunal de Justiça e 561, do Supremo Tribunal Federal, as quais, segundo sua argumentação, não se aplicam ao caso concreto, pois inexistente laudo pericial produzido em Juízo.

Alega que o documento de avaliação juntado aos autos possui natureza unilateral, elaborado exclusivamente para possibilitar a imissão provisória na posse, nos termos do artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sem qualquer chancela judicial ou contraditório.

Ressalta que o valor indenizatório foi disponibilizado integralmente no início da demanda, permanecendo à disposição do expropriado, atualizado pela instituição financeira depositária, motivo pelo qual a nova imposição de atualização representaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante de tais fundamentos, requer a correção do acórdão, com a exclusão da determinação de atualização monetária sobre o valor da indenização entre a data do laudo particular e a do depósito, reconhecendo-se a quitação integral da obrigação, além da aplicação da Súmula n. 179, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar qualquer nova atualização judicial sobre os valores já corrigidos pela instituição bancária. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria ventilada para fins de interposição de recurso especial.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 282240365, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Matrinchã Transmissora de Energia S.A. (TP Norte), contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em exame, não se evidencia, com o devido respeito à tese sustentada pela Embargante, a configuração de qualquer dos vícios ensejadores do manejo da via integrativa.

A insurgência recursal, sob o manto de omissão e contradição, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia já decidido por este Colegiado, o que se mostra juridicamente inviável no âmbito restrito dos embargos de declaração.

Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão embargado, a atualização monetária incidente entre a data da avaliação apresentada e o depósito judicial visa resguardar a efetiva recomposição do valor real da indenização, princípio este que inspira a própria ordem constitucional no que tange à justa indenização na imposição de restrições possessórias, ainda que se trate de servidão administrativa.

O argumento sustentado pela Embargante de que a avaliação inicial não ostenta a natureza de laudo pericial judicial, com contraditório, não altera o fundamento da decisão colegiada, que se apoiou na necessidade de preservação do valor da indenização no período que antecedeu o depósito judicial, especialmente porque, até então, não havia a disponibilidade dos valores à parte
ex adversa
.

Cumpre salientar que a
ratio decidendi
do acórdão embargado restou delineada com clareza e objetividade, não havendo qualquer traço de obscuridade ou contradição a ser suprido. O simples fato de a decisão não ter acolhido a tese sustentada pela parte não caracteriza, por si só, vício apto a autorizar a integração do julgado.

Outrossim, quanto à alegação de omissão para fins de prequestionamento, a jurisprudência pacífica da Corte Superior é no sentido de que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada pelo julgador já se mostra suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Diante do exposto, ausentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pela pessoa jurídica Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025